Tribunal: TJSP
Processo: 2200855-97.2019.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Francisco Orlando
Órgão colegiado: 1o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000198356
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Revisão Criminal no 2200855-
97.2019.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é peticionário RENATO
LOPES CAMARGO.
ACORDAM, em 1o Grupo de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "julgaram improcedente a ação revisional. v.u.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente), ALEX ZILENOVSKI, PÉRICLES PIZA, FIGUEIREDO
GONÇALVES, MÁRIO DEVIENNE FERRAZ, IVO DE ALMEIDA, COSTABILE E
SOLIMENE E AMARO THOMÉ.
São Paulo, 16 de março de 2020.
FRANCISCO ORLANDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_________________________________________________________
“SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL”
2
Revisão Criminal no 2200855-97.2019.8.26.0000 - Voto no
Revisão Criminal 2200855-97.2019.8.26.0000.
Peticionário: Renato Lopes Camargo.
Processo 0026403-21.2015.8.26.0506.
Voto no 40.293 Relator.
Renato Lopes Camargo foi condenado pelo Juízo da 4a
Vara Criminal da Comarca de Ribeirão Preto a cumprir penas de oito (08) anos e
nove (09) meses de reclusão, no regime inicial fechado, e a pagar oitocentos e vinte
e cinco (825) dias/multa, por infração ao artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06;
quatro (4) anos e um (01) mês de reclusão e a pagar novecentos e cinquenta e dois
(952) dias/multa, no regime inicial fechado, por infração ao artigo 35, "caput", da
Lei 11.343/06; e de um (01) ano, quatro (4) meses e vinte (20) dias de detenção, no
regime inicial semiaberto, e a pagar doze (12) dias/multa por infração ao artigo 12,
“caput”, da Lei 10.826/03.
Irresignado, apelou, e a Egrégia Décima Sexta Câmara
de Direito Criminal desta Corte, Rel. O Des. Osni Pereira, deu provimento parcial
ao recurso para absolvê-lo do crime de associação para o tráfico, reduzir a pena do
delito de tráfico de drogas a sete (07) anos, três (03) e quinze (15) dias de reclusão,
em regime inicial fechado e a pagar setecentos e vinte e nove (729) dias/multa, e a
um (01) ano e dois (02) meses de detenção, no regime inicial semiaberto, e a pagar
onze (11) dias/multa, a pena por infração ao artigo 12, da Lei 10.826/03.
Recurso Especial interposto pelo réu não foi admitido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_________________________________________________________
“SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL”
3
Revisão Criminal no 2200855-97.2019.8.26.0000 - Voto no
pela Egrégia Presidência da Seção de Direito Criminal.
Houve trânsito em julgado.
Agora ele ingressa com Revisão Criminal pretendendo a
desconstituição do título condenatório, sustentando que houve contrariedade à
evidência dos autos.
Argumenta que a prova acusatória se circunscreve aos
depoimentos suspeitos prestados pelos policiais federais que realizaram a prisão.
Em caráter subsidiário almeja redução da pena nos mesmos patamares daquelas
estipuladas para os corréus Paulo Cesar e Paulo Sérgio: seis anos e três meses de
reclusão, pretendendo também o abrandamento do regime prisional.
A
Procuradoria
Geral
de
Justiça
opinou
pela
improcedência da ação revisional.
É o relatório.
A denúncia afirmou que no dia 15 de setembro de 2015,
na cidade de Ribeirão Preto, Renato Gomes Camargo, Paulo Sérgio Martins Pinto
e Paulo Sérgio Borges da Silva foram surpreendidos guardando a mantendo em
depósito cento e setenta e nove (179) tijolos e cinco (05) cigarros de "maconha",
com peso líquido total de 189,8kg (cento e oitenta e nove quilogramas) substância
entorpecente que determina dependência física e psíquica, sem autorização e em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_________________________________________________________
“SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL”
4
Revisão Criminal no 2200855-97.2019.8.26.0000 - Voto no
desacordo com determinação legal ou regulamentar.
Prossegue a denúncia afirmando que os réus haviam se
associado, no período de 12 a 15 de setembro, no mesmo local, para praticar tráfico
de drogas, e no dia 15 de setembro de 2015, por volta das 17.00 horas, Renato
possuía uma pistola marca Glock, calibre .380, municiada com 10 cartuchos, sem
autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
Policiais federais foram incumbidos de vigiar Paulo
Sérgio, porque ele estaria na posse de um carregamento de drogas. Iniciaram
campana no dia 14 de setembro de 2015 e observaram Paulo Sergio e Renato se
dirigirem ao local do fato, onde ingressaram por volta 11.30 horas, permanecendo
até às 14.30 horas. Dali eles foram para o comércio do corréu Paulo Sergio, na Rua
Japão, no 687, onde Renato pegou o veículo GM Montana, branco, de placas PUM
1990, e se dirigiu ao bairro Quintino Facci II, onde parou em determinado local para
almoçar. À tarde os três se encontraram no local do fato, estando Paulo Cesar na
pose de um veículo Ford F 1000. Os três ingressaram no imóvel e numa e edícula
passaram a movimentar algo pesado, que provocava barulho. Cerca de uma hora
depois os três deixaram o local, tomando caminhos diferentes. À noite os policiais
estiveram no local para tentar identificar quem residia no imóvel, mas os vizinhos
não sabiam, e ninguém atendeu aos chamados. No dia seguinte os policiais se
dividiram em três equipes: uma ficou vigiando o imóvel, enquanto as demais
passaram a vigiar os réus. Por volta das 16.00 horas a equipe que vigiava o imóvel
resolveu ingressar no local, vindo a localizar a carga de “maconha”. Esses policiais
fizeram contato com os integrantes das outras equipes, os quais naquele momento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_________________________________________________________
“SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL”
5
Revisão Criminal no 2200855-97.2019.8.26.0000 - Voto no
estavam monitorando os réus no Jóquei Clube: Paulo Sergio conduzia um veículo
Volkswagen Gol prata, de placas EAE 7244, acompanhado de uma mulher uma
criança; Renato e Paulo Cesar ocupavam o veículo Ford F 1000. A perceber a
presença dos policiais eles empreenderam fuga. Paulo Sérgio conseguiu abandonar
o veículo, se embrenhou na mata e não foi localizado, mas Renato e Paulo Cesar
foram detidos. Nas diligências posteriores os policiais localizaram e apreenderam na
casa de Renato a pistola Glock, com a respectiva munição e um veículo Toyota
Corolla.
A droga, a arma e os veículos foram apreendidos, como
se constata no auto de fls. 83/85.
Os exames periciais constataram que a substância é
"Cannabis sativa L" (laudo de exame químico toxicológico de fls. 161/164 e
173/177), e que a arma estava apta para a realização de disparo (laudo de fls.
213/215) de modo que inegável a sua eficácia vulnerante.
Preso em flagrante delito, o Revisionando alegou que
não conhece Paulo Sérgio e que conhecia Paulo Cesar há seis ou sete anos, com
quem mantém relação negocial; ambos trabalham com compra e venda de imóveis.
Foi ao aras na companhia de Paulo Cesar para verem um cavalo de sua propriedade.
À tarde foram abordados por policiais federais, quando ocupavam a caminhonete F
1000 de propriedade de Paulo Cesar; na ocasião os policiais abordaram também o
condutor de um Volkswagen Gol, que empreendeu fuga e os policiais saíram em
perseguição. Cerca de quarenta minutos depois os policiais retornaram e ele Paulo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_________________________________________________________
“SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL”
6
Revisão Criminal no 2200855-97.2019.8.26.0000 - Voto no
Cesar foram levados para um imóvel da Rua José Paulo Luzente, pertencente a
Paulo Cesar, onde os policiais pegaram drogas e colocaram dentro de uma
caminhonete. Paulo Cesar ficou bravo, dizendo que não tinha nada a ver com a
droga. Os policiais indagaram se na sua casa havia alguma coisa ilícita e ele
respondeu que possuía uma arma de fogo. Foi levado até a residência, onde
entregou a arma aos policiais, os quais apreenderam também o seu veículo Toyota
Corolla, que ele havia comprado para sua esposa. Negou que tenha conduzido um
veículo Montana, de cor branca, dias antes da abordagem. Não tem envolvimento
algum com tráfico de drogas. Foi preso no ano de 2001 por posse ilegal e arma de
fogo e permaneceu cerca de quatro meses recolhido.
Forneceu basicamente a mesma versão em juízo, quando
acrescentou que foi preso anteriormente também por tráfico de drogas. Insistiu que
não tem envolvimento algum com a "maconha" apreendida. Negou que tenha ido
com Paulo Sérgio no local em que as drogas foram apreendidas. A arma ele havia
adquirido para sua segurança e não possuía registro.
Todavia, os policiais federais Moacir de Moura Filho,
Sandro Lindolfo, Daniel Fogaça e João Paulo Dondeli afirmaram na fase inquisitiva
e confirmaram em juízo, sob o crivo do contraditório, que investigavam denúncia de
que Paulo Sérgio estaria recebendo uma quantidade grande de droga e passaram a
monitorá-lo, chegando até uma marmoraria, de onde viram sair um veículo
Volkswagen Gol, ocupado por Renato e Paulo Cesar. Renato havia deixado um
veículo Montana nessa marmoraria. Dali eles foram para um imóvel em construção,
onde permaneceram durante um determinado tempo, depois retornaram à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_________________________________________________________
“SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL”
7
Revisão Criminal no 2200855-97.2019.8.26.0000 - Voto no
marmoraria. Aí Renato pegou seu veículo e foi para o bairro Quintino Facci II.
No dia seguinte continuaram a vigilância, abrangendo
esse imóvel, a marmoraria e a casa de Renato. Sentiram forte odor de “maconha” no
local e resolveram ingressar no imóvel, encontrado aproximadamente 190 quilos de
"maconha". Então foram atrás dos réus, que estavam juntos Jóquei Clube. Renato e
Paulo Cesar foram detidos numa caminhonete F 1000 e Paulo Sérgio conseguiu
fugir num VW Gol. Ele foi perseguido, entrou numa chácara, abandonou o carro e
se embrenhou na mata. A mulher e a filha de Paulo Sérgio também fugiram. Paulo
Cesar e Renato foram conduzidos até a residência deste, onde foi localizada uma
arma e munição. Depois foram para o bairro Simioni, onde apreenderam o veículo
Montana de uso de Renato, além de um automóvel Toyota Corolla, que também lhe
pertencia. Renato não trabalhava, mas possuía diversos bens. Ele foi identificado
durante o monitoramento que fizeram. Paulo Cesar admitiu ser proprietário do
imóvel, dizendo que o cedera aos demais acusados para que guardassem a droga.
Disseram também que na ocasião ele admitiu seu envolvimento com a droga
apreendida, além da propriedade da arma de fogo.
As testemunhas Regina, Francisco, Edmilson, Luís
Henrique e Ricardo, arrolados pelas defesas, não contrariaram as informações
trazidas pelos policiais federais.
Dessa forma, não há como concluir que a condenação
tenha contrariado a evidência dos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_________________________________________________________
“SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL”
8
Revisão Criminal no 2200855-97.2019.8.26.0000 - Voto no
Os policiais não conheciam os réus, dentre eles o
Revisionando. E nada nos autos sugere que tenham adulterado fatos ou falseado a
verdade para imputar a ele crime que não cometeu.
Os três policiais disseram que Renato foi visto
ingressando e saindo do imóvel em que a droga foi encontrada; que ele admitiu
participação no tráfico, bem assim a propriedade da arma de fogo apreendida.
E na jurisprudência segue tranquila no sentido de que
policial não é suspeito e tampouco está impedido de depor, apenas e tão somente em
razão das funções institucionais que desempenha. O depoimento que presta em
juízo, como qualquer testemunha, somente merecerá reservas quando contrariado
por outras provas, do que não se pode cogitar no caso em exame.
Não basta mera alegação, destituída de um mínimo de
suporte probatório, para desmerecer depoimentos prestados sob compromisso, com
o acompanhamento das defesas técnicas, quando cercados os réus de todas as
garantias constitucionais.
Evidentemente que a quantidade de droga que o
Revisionando e os seus comparsas mantinham em depósito não se destinava ao
consumo pessoal.
E a sentença já foi objeto de adequação pela Turma
Julgadora que decidiu sobre as apelações oferecidas pelos réus; as penas também já
foram compatibilizadas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_________________________________________________________
“SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL”
9
Revisão Criminal no 2200855-97.2019.8.26.0000 - Voto no
Não há nada mais a reparar; não se depara com
descompasso no exame da prova acusatória que justifique a desconstituição do
julgado.
O regime inicial fechado é único compatível, conforme
muito bem resolvido na sentença e no Acórdão.
Ante o exposto, pelo meu voto julga se improcedente a
ação revisional.
FRANCISCO ORLANDO
Relator